Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIÇOS DE OFICINA EM AUTOMÓVEL. COBRANÇA ABUSIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. PRÉVIA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Consubstanciado pelo princípio da informação, vale trazer que nos negócios jurídicos firmados entre as partes, é dever anexo do fornecedor informar de maneira clara e adequada acerca do serviço ofertado, bem como sobre os demais aspectos do contrato, a fim de garantir ao consumidor a escolha consciente, sem qualquer mácula, atendendo às suas expectativas na medida do possível, conforme inteligência dos arts. 6o, inciso III, e art. 31, caput, do CDC.

3. Além de os serviços só terem sido executados após prévio esclarecimento e autorização do consumidor, não ficou demonstrada eventual prática abusiva por parte da fornecedora, que apenas ofereceu os seus serviços após iniciativa do próprio Apelante e os prestou conforme o estipulado entre as partes.

4. O Apelante/Autor não demonstrou eventual vício de consentimento ou qualquer abusividade da fornecedora, conforme estipula o art. 373, inciso I, do CPC, de modo que da análise dos autos é possível verificar que a Apelada cumpriu com seu dever anexo de informação em respeito aos arts. 6o, inciso III; 31; e 40, todos do CDC, bem como prestou adequadamente os serviços estipulados.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.